Tribunal: TJDFT
Processo: 0010058-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Silente o acórdão no que se refere à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, deve ser sanada a omissão para aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de se afastar a nulidade nas intimações da parte em razão da prescindibilidade da publicação via DJe nos processos que correm em meio eletrônico, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
4. Embargos de Declaração conhecidos, providos os do executado e não providos o do exequente.